Tribunal: TJDFT
Processo: 0740609-12.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0740609-12.2023.8.07.0000 RECORRENTES: LUCIANO ORNELAS CHAVES - EPP, LUCIANO ORNELAS CHAVES RECORRIDO: BRASILIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E GESTAO PATRIMONIAL LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO SENTENÇA. AÇÃO DE PRESTAR CONTAS. CONTAS PRESTADAS PELO RÉU. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. APURAÇÃO FINAL. PERÍCIA CONTÁBIL. NECESSIDADE. CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Insurgem-se os réus agravantes contra a decisão que determinou a realização de perícia quanto à adequação e suficiência das contas prestadas. 2. Apresentas as contas pelo réu e impugnadas pela parte autora, pode o juiz determinar a realização de exame pericial, se necessário. Inteligência do art. 650, § 6o, do CPC. 2.1. No caso, diante da controvérsia existente nas contas apresentadas pelo réu, correta a decisão agravada que determinou a realização de perícia para solucionar a questão. 3. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida. Os recorrentes alegam que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos legais: a) artigos 489 e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, apontando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 1.026 do CPC, requerendo o afastamento da multa aplicada, pois não há qualquer caráter protelatório na oposição dos embargos de declaração; c) artigos 223, 507 e 551, todos do CPC, sustentando ter demonstrado matematicamente o integral cumprimento do contrato e que a abertura de prova pericial, sobretudo sem impugnação da recorrida específica e fundamentada à prestação de contas apresentada, ofende o devido processo legal e não respeita a preclusão consumativa. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O apelo especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada ofensa aos artigos 489 e 1.022, ambos do CPC, pois, consoante iterativos julgados da Corte Superior: “Inexiste a alegada violação dos arts. 489, § 1o, IV, e 1.022 do Código de Processo Civil, pois a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida, consoante se depreende da análise do acórdão recorrido. O Tribunal de origem apreciou fundamentadamente a controvérsia, não padecendo o julgado de nenhum erro, omissão, contradição ou obscuridade. Destaca-se que julgamento diverso do pretendido, como neste caso, não implica ofensa aos dispositivos de lei invocados.” (EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.762.414/RS, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 13/11/2023, DJe de 17/11/2023). Melhor sorte não socorre o recurso especial no tocante ao suposto malferimento do artigo 1.026 do CPC, pois é firme o entendimento do STJ no sentido de que “O afastamento da multa do art. 1.026, § 2o, do CPC, aplicada pelo Tribunal de origem por considerar protelatórios os embargos de declaração opostos com a finalidade de rediscutir tema que já havia sido apreciado naquela instância, é inviável por demandar reexame de matéria fático-probatória, o que é vedado em recurso especial, nos termos da Súmula n. 7 do STJ.” (AgInt no AREsp n. 2.492.958/SP, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 10/6/2024, DJe de 12/6/2024). Por fim, descabe dar seguimento ao apelo especial em relação à aventada violação dos artigos 223, 507 e 551, todos do CPC, uma vez que tais dispositivos legais, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foram objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que é “Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo" (Súmula 211 do STJ).” (AgInt no REsp n. 2.057.558/SP, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 28/8/2023, DJe de 31/8/2023). Pontuo ainda que, segundo julgados do STJ, “inexiste contradição no caso de ser afastada a ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015 ou de não se conhecer do Apelo Nobre por ausência de prequestionamento. É perfeitamente possível que o aresto recorrido encontre-se devidamente fundamentado sem, no entanto, ter sido decidido à luz dos preceitos jurídicos invocados pela parte postulante.” (AgInt nos EDcl no REsp n. 2.052.450/PR, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 18/9/2023, DJe de 21/9/2023). Ainda que fosse possível superar esse óbice, o recurso especial não comportaria seguimento, porque ultrapassar os fundamentos do acórdão, no sentido de que “a impugnação apresentada no ID 112317668 foi clara ao indicar que a apresentação de balancete analítico da pessoa jurídica não atende a determinação de prestação de contas, justamente porque não contêm os elementos e documentos necessários e exigidos no contrato que originou a prestação de contas.” (ID 54281787), e acolher a tese recursal, demandaria o reexame de provas, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A009